Tribunal: TJDFT
Processo: 0724948-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO JUDICIAL QUE SE MANTEVE SILENTE QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE RENÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em execução de título extrajudicial, apesar da homologação de acordo entre as partes que previu apenas o pagamento do débito principal e das custas judiciais, sem mencionar os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a celebração de acordo homologado em juízo, que não trata expressamente dos honorários advocatícios sucumbenciais, implica renúncia à sua cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A verba honorária possui natureza alimentar e caráter autônomo, constituindo direito do advogado, conforme art. 85, § 14, do CPC e art. 23 do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94).
4. A renúncia aos honorários exige manifestação expressa, não podendo ser presumida pelo silêncio do acordo, segundo orientação consolidada do STJ (REsp 958.327/DF).
5. A ausência de previsão sobre honorários no acordo não afasta a obrigação de pagamento, sob pena de violação ao direito do advogado.
6. Não há afronta à boa-fé objetiva ou enriquecimento sem causa, pois a execução visa cumprir obrigação reconhecida no título judicial, cuja exigibilidade permanece.
7. O pagamento de honorários decorre do princípio da causalidade, impondo à parte que deu causa à execução a responsabilidade pelo seu pagamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A homologação de acordo judicial que não dispõe sobre honorários sucumbenciais não implica renúncia ao direito do advogado, salvo manifestação expressa nesse sentido.
2. A renúncia à verba honorária não pode ser presumida a partir do silêncio do termo de transação.
3. A parte que deu causa à execução permanece responsável pelo pagamento dos honorários, conforme o princípio da causalidade.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 14; Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), art. 23.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 958.327/DF.